Tribunal: TJSP
Processo: 0011219-64.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Conformismo quanto à materialidade e autoria delitivas – Descabimento de afastamento das causas de aumento de pena – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo devidamente comprovados por meio da prova oral, consubstanciada na fala das vítimas e na confissão dos acusados – Manutenção da condenação – Pena bem dosada, mostrando-se o acréscimo em 3/8, na terceira

Ementa:
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Conformismo quanto à materialidade e autoria delitivas – Descabimento de afastamento das causas de aumento de pena – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo devidamente comprovados por meio da prova oral, consubstanciada na fala das vítimas e na confissão dos acusados – Manutenção da condenação – Pena bem dosada, mostrando-se o acréscimo em 3/8, na terceira etapa, proporcional e adequado à concorrência das majorantes – Necessidade de manutenção do regime inicial fechado diante do quantum da reprimenda e reincidência – Inafastabilidade da pena de multa – Recurso desprovido (voto no 41880)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011219-64.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ANDRE LUIS
DO NASCIMENTO SEVERINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011219-64.2016.8.26.0320 -Voto no 41880
2
VOTO No: 41880
APEL No: 0011219-64.2016.8.26.0320
COMARCA: LIMEIRA
APTE...: ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO SEVERINO
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
CORRÉU.: JEFFERSON TIAGO DE SOUZA
*ROUBO CIRCUNSTANCIADO
Conformismo quanto à
materialidade e autoria delitivas Descabimento de afastamento
das causas de aumento de pena Concurso de agentes e emprego
de arma de fogo devidamente comprovados por meio da prova
oral, consubstanciada na fala das vítimas e na confissão dos
acusados
Manutenção da condenação
Pena bem dosada,
mostrando-se o acréscimo em 3/8, na terceira etapa, proporcional e
adequado à concorrência das majorantes
Necessidade de
manutenção do regime inicial fechado diante do quantum da
reprimenda e reincidência Inafastabilidade da pena de multa
Recurso desprovido (voto no 41880)*.
A r. sentença de fls. 247/250, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO SEVERINO e
JEFFERSON TIAGO DE SOUZA às penas de 05 anos e 06
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além
do pagamento de 13 dias-multa, no piso legal, por
infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do
Código Penal, indeferido a ambos o recurso em
liberdade.
Sem questionar o mérito da acusação,
recorre André pela reforma da pena, alteração do
regime prisional e ainda exclusão da pena de multa
(fls. 365/371).
Recurso processado e respondido, com
manifestação ministerial, em ambas as instâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011219-64.2016.8.26.0320 -Voto no 41880
3
por seu desprovimento.
Destaque-se que Jefferson renunciou ao
seu
direito
de
recurso
(fls.
352/353),
sendo
certificado o trânsito em julgado do r. decisum
condenatório em relação a ele (fls. 358).
É o relatório.
Foram Jefferson e André denunciados
porque, em 05 de maio de 2.016, por volta de 13h30,
na Rua Comendador Vicente Leone, no 200, Chácara
Santo Antônio, em Limeira, agindo em concurso de
agentes entre si e com terceiros não identificados,
e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo contra as vítimas Aline Cristina de Oliveira
Dias e Maiara Cristina Ribeiro Araújo da Silva,
subtraíram a quantia de R$ 14.100,00 pertencente à
“Lotérica Mega Loterias Ltda”.
Segundo a inicial acusatória, os réus e
dois indivíduos não identificados foram ao local dos
fatos, onde, utilizando um capacete que trazia nas
mãos, Jefferson quebrou o vidro do guichê da
lotérica.
Em seguida, referido acusado, portando
uma arma de fogo, anunciou o assalto e pulou para o
interior do guichê, ordenando que ninguém se mexesse
ou atiraria. Subtraiu ele, então, o numerário e se
evadiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011219-64.2016.8.26.0320 -Voto no 41880
4
Enquanto Jefferson assim agiu, seus
comparsas, incluindo André, permaneceram vigiando o
estabelecimento para que ninguém nele entrasse.
Pese o empenho da combativa defesa, o
recurso não há de ser provido.
Primeiramente, cumpre destacar que materialidade e autoria restaram sobejamente
comprovadas nos autos, tanto que sequer combatidas
em razões recursais.
Com efeito, a ocorrência do roubo e a
participação de André e Jefferson foram garantidas
não somente pelo próprio interrogatório dos réus,
como também pelos firmes relato e reconhecimento
pelas vítimas, tudo perante o N. Juízo a quo (mídia
digital).
Incontroversas, outrossim, as causas de
aumento consistentes no concurso de agentes e
emprego de arma de fogo.
O
concurso
de
agentes
está
caracterizado pela união dos réus e demais comparsas
para
a
prática
delitiva,
sendo
evidente
que
compareceram ao local dos fatos imbuídos da mesma
intenção
criminosa,
inclusive
com
divisão
de
tarefas, o que afirmado pelos próprios acusados,
tendo ambos afirmado que cabia a André dar cobertura
a Jefferson no momento da subtração, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011219-64.2016.8.26.0320 -Voto no 41880
5
assegurar o sucesso da empreitada.
Tampouco se pode afastar a majorante
então prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do
estatuto
repressivo,
mesmo
não
tendo
sido
o
armamento apreendido e periciado.
Ocorre que as ofendidas garantiram que
Jefferson ingressou no estabelecimento portando uma
arma de fogo, de forma intimidativa a ponto de lhes
reduzir a possibilidade de resistência, o que
confirmado pelos próprios réus que, em sua confissão
judicial, narraram o uso da arma.
Veja-se que “A
Terceira
Seção
deste
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o
entendimento de que é despicienda a apreensão e a
perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante
do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos
autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação testemunhal atestando o seu emprego” (STJ -
Habeas Corpus no 493.590/SP Quinta Turma Rel. I.
Min. Ribeiro Dantas j. 23.04.2019).
E, ainda que não tenha sido informada a
ostentação de arma também por André, é evidente que,
agindo
em
concurso
de
agentes
como
acima
considerado, o ora recorrente aderiu integralmente à
conduta do comparsa, devendo ser responsabilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011219-64.2016.8.26.0320 -Voto no 41880
6
também por tal circunstância.
Mantém-se, portanto, a condenação de
André como lançada em 1a instância.
Imposta a pena-base no mínimo legal, 04
anos de reclusão e 10 dias-multa, assim restou
mantida na segunda fase diante da devida compensação
entre a reincidência e confissão espontânea.
Já na terceira etapa, porque comprovadas duas causas de aumento, como já
esposado, bem determinado o acréscimo em 3/8,
ficando sua pena sedimentada em 05 anos e 06 meses
de reclusão, além do pagamento de 13 diárias de
multa, no piso legal.
Certo é que a dosagem não pode ser
fruto de mero cálculo algébrico, posto que o crime,
fato social que é, exige a análise particular de sua
ocorrência,
e
das
circunstâncias
e
condições
pessoais de seus atores.
É como já assentou o Supremo Tribunal
Federal: “A dosimetria da pena é matéria sujeita a
certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece
rígidos
esquemas
matemáticos
ou
regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às
instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das
provas, fixar as penas” (HC 115.151/SP, j. 19.03.13).
Tem-se assim que a fração de 3/8, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011219-64.2016.8.26.0320 -Voto no 41880
7
a
específica
situação
dos
autos,
se
mostra
proporcional à expressão da concorrência do emprego
das duas majorantes comprovadas, motivo pelo qual
fica mantida.
Veja-se que não se mostra razoável, em
observância ao princípio da individualização da
pena, pretender que um agente que praticou o crime
em comparsaria e com emprego de arma de fogo, como é
o caso dos autos, seja apenado da mesma forma que
aquele que utilizou uma ou outra causa de aumento de
pena.
Por
sua
vez,
tratando-se
de
réu
reincidente, o regime prisional, diante do quantum
final da pena, deve ser mantido o mais gravoso nos
termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal -, único
suficiente à repreensão da conduta de André, não se
podendo
ignorar
que
os
roubadores,
agindo
em
concurso de agentes e mediante emprego de arma de
fogo, subjugaram duas trabalhadoras em seu local de
serviço, subtraindo considerável quantia monetária.
De se ver que não há se cogitar a
aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, porque responde o réu a
outro processo pela prática de roubo, cometido
poucos dias após os fatos aqui tratados (feito no
0013065-19.2016 fls. 299), não se podendo afirmar
com certeza, assim, ter cumprido tempo de prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011219-64.2016.8.26.0320 -Voto no 41880
8
processual suficiente para tanto.
Descabido, por sua vez, o afastamento
da pena de multa por ser sanção decorrente de
expressa previsão do preceito secundário do tipo
penal incriminador, sendo sua aplicação inafastável.
Nesse sentido:
“Este
Superior
Tribunal
já
firmou
entendimento de que a alegação de impossibilidade
financeira não tem o condão de afastar a pena de multa,
pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste
previsão legal que possibilite a isenção do preceito
secundário contido no tipo penal incriminador (HC
298.188/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA,
julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015)” (STJ -Habeas
Corpus no 296769/RS
Quinta Turma
Rel. I. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca j. 04.10.2016).
Veja-se que a condição financeira do
réu foi devidamente considerada na medida em que o
valor de cada dia-multa foi calculado no piso.
Ante todo o exposto e por este voto,
nega-se provimento ao recurso.
Newton Neves
Relator